Tribunal: TJDFT
Processo: 0714498-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A celebração de acordo extrajudicial com a parte ré, antes da efetivação da citação, implica a perda do interesse de agir, sendo incabível a suspensão do processo, pois a relação jurídica não se aperfeiçoou.

2. Apelo não provido.